Tribunal: TJSP
Processo: 2126957-46.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Afastada – Inconformismo dos embargantes - Reexame da matéria decidida – Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida – Inteligência do artigo Art. 1.022, do CPC/15 – Não é permitido o escopo de reforma do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS